Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar ao autor o valor de R$ 4.850,00 a título de reparação por danos materiais decorrente de acidente de trânsito com viatura oficial. Em seu recurso, alega que a culpa do acidente foi de um terceiro veículo envolvido conforme se depreende das declarações prestadas pelas partes, o que exclui a responsabilidade estatal. Acrescenta que consta erro na sentença ao incluir no dispositivo o DER e ao fixar o valor do dano sem observar o menor orçamento. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65760190) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65760193).
3. Nos termos do artigo 37, § 6o da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
4. Conforme depoimento do autor e da testemunha (P.T.B) prestados na delegacia, verifica-se que havia um veículo trafegando em baixíssima velocidade na via L4 na altura da entrada do Açougue do Berg, o que fez com que o autor e a outra condutora, que também teve o veículo atingido pela viatura, diminuíssem a velocidade. Por meio da foto de ID 65760177 - Pág. 2 constata-se que o abalroamento ocorreu na parte lateral traseira esquerda do veículo do autor. Depreende-se pelo conjunto probatório dos autos que a viatura, além de não se atentar para as condições da via, transitava e alta velocidade vindo a colidir no veículo do autor. Dessa forma, pela teoria do risco administrativo, o prejuízo do autor deve ser reparado pelo Distrito Federal.
5. No que toca ao valor do dano, com razão ao recorrente. Apresentado três orçamentos, a reparação deve ser fixada com base o valor do menor orçamento, no total de R$ 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais), ID 65760178 - Pág. 2. Deverá ainda ser excluído da condenação o DER que não compôs a lide.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor R$ 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais) a título de reparação por danos materiais. Custas recolhida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido. (Lei n. 9.099/95, art. 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).